Tribunal: TJMT
Processo: 1003554-74.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003554-74.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), EDIONE ZUFFO CANCI - CPF: 023.346.979-66 (EMBARGANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PARTE QUE NÃO REBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto objeto da embargabilidade é claro em relação à matéria posta em discussão, eis que fundamentou detalhadamente que as razões expostas pelo Embargante não guardam qualquer relação com os fundamentos do Agravo Interno e da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
EDIONE ZUFFO CANCI
em face do acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto pelo Embargante.

O Embargante alega que o acórdão recorrido é omisso e diverge da jurisprudência do STJ, posto que o entendimento é pacífico no sentido de que a falta notificação válida que constitua o devedor em mora, representa violação a requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, devendo a demanda ser extinta sem resolução do mérito.

Afirma que a parte Embargada enviou a carta de notificação em endereço diverso do informado no contrato.

Salienta a impossibilidade de converter a ação de busca e apreensão em execução, tendo em vista que a decisão liminar que determinou a apreensão do veículo foi cassada por esta Corte.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de sanar os vícios apontados, bem como seja prequestionada a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXM.ª SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Embargante
EDIONE ZUFFO CANCI
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudiciais
n.º 1000383-42.2020.8.11.0045, ajuizada pela
BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
determinou a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução.

No Instrumental, o Embargante alegou que
não recebeu carta de notificação extrajudicial da instituição financeira Embargada e por isso não houve a sua constituição em mora, o que, sob sua ótica, configura nulidade da ação de busca e apreensão.

Sustentou que a parte Embargada deveria ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que induziu o Juízo a erro ao afirmar que constituiu o devedor em mora.
Com esses argumentos, requereu o provimento do Instrumental e a reforma da decisão vergastada.

O recurso de Agravo de Instrumento não foi conhecido por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da referida decisão, o Recorrente
Edione Zuffo Canci

interpôs Agravo Interno que, por unanimidade, desproveu o recurso. Em face dessa decisão, a parte Embargante Edione opôs estes Embargos de Declaração.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Considera-se omissa quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, o Embargante utiliza os mesmos argumentos supramencionados,
alegando que não recebeu qualquer carta de notificação da Embargada, portanto o entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a falta de notificação válida que constitua o devedor em mora, configura

ausência de pressuposto processual, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito.

Ressalta que não há possibilidade de converter a ação de busca e apreensão em execução, tendo em vista que a decisão liminar que determinou a apreensão do veículo foi cassada por esta Corte.

Com efeito, ao contrário do alegado, consignei no voto condutor que foi encaminhada
nova notificação para o endereço informado pelo Embargante na Cédula de Crédito Bancário e Aditivo Contratual, e retornou pelo motivo “mudou-se” (ID. 56203281), razão pela qual a Embargada pugnou pela conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, o que foi deferido pelo Juiz singular.

Consignei também que o Embargante argumentou não ter ocorrido a sua constituição em mora, o que geraria a nulidade da ação de busca e apreensão (tese que não foi discutida na decisão),

quando na verdade deveria rebater a tese relativa à conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução (objeto da decisão agravada).

Portanto, não há amparo legal para acolher as alegações do Embargante, de modo que deve ser mantida a decisão em todos os seus termos.

Ademais, verifica-se que os argumentos vertidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo Interno, bem como a intenção de rediscutir a matéria que foi fundamentadamente decidida.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado.
(...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Em relação ao prequestionamento, de acordo com o CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”, consoante redação do art.
1.025
. Contudo, vale ressaltar, que ainda para fins de prequestionamento, os Embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, sob pena de serem rejeitados.

Na hipótese, ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, uma vez que o voto foi preciso ao expor os fatos e fundamentos que motivaram a manutenção da decisão agravada.

Diante da ausência de qualquer vício no acórdão embargado e, considerando que o recurso foi oposto com o único objetivo de prequestionamento,
Rejeito

os Embargos de Declaração
, e mantenho o acórdão em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022